Tribunal: TJBA
Processo: 8130661-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130661-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL SANTOS CABRAL Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento na não correção, pela parte autora, do valor atribuído à causa, conforme determinado judicialmente. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, incluindo a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau e a impugnação expressa aos fundamentos da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, com base na não retificação do valor da causa, se coaduna com o disposto no art. 292, § 3º, do CPC, diante do dever do juízo de corrigir de ofício tal valor quando discrepante do conteúdo patrimonial em discussão ou do proveito econômico perseguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, § 3º, do CPC confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa, sempre que verificar sua inadequação em relação ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico pretendido. 4. A jurisprudência dominante do STJ reconhece a possibilidade de correção de ofício do valor da causa até a sentença, inclusive em juízo de retratação, desde que a matéria ainda não tenha sido decidida nem tenha operado a preclusão pro judicato. 5. O indeferimento da petição inicial em razão da inércia da parte em ajustar o valor da causa, quando há previsão legal expressa para a correção de ofício, configura erro de procedimento e contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC. 6. A anulação da sentença é medida necessária, pois a correção do valor da causa não pode ser realizada diretamente no julgamento recursal, sob pena de supressão de instância e em razão da ausência de angularização da relação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O juiz deve corrigir de ofício o valor da causa quando este for incompatível com o conteúdo patrimonial discutido ou o proveito econômico pretendido, conforme o art. 292, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de retificação do valor da causa pela parte autora, sem a prévia correção de ofício pelo juízo, configura erro de procedimento. 3. A anulação da sentença é necessária para que o juízo de origem proceda à retificação do valor da causa e dê regular prosseguimento ao feito, observando o princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 292, § 3º; 1.040, II; 1.041, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n° 8130661-73.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SAMUEL SANTOS CABRAL e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento, em parte, do recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,.